Tribunal: STF
Processo: Rcl 55967
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em 22.9.2022, contra a seguinte sentença proferida, em 3.4.2018, pela Segunda Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG no Processo n. 0010843-14.2017.5.03.0036, pela qual teriam sido contrariadas as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 e 958.252, paradigmas dos Temas 360 e 725 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF:



    “O conjunto probatório da presente demanda evidenciou, portanto, que o autor não realizava mera intermediação entre o cliente e a instituição financeira, atuando, na prática, como empregado do próprio banco, seja porque assim se identificava perante terceiros (teoria da aparência), seja porque realizava atividades inerentes ao objeto social do tomador dos serviços (venda de produtos e negociação de débitos quanto ao valor e ao parcelamento). 



    Ressalto que a Lei nº 13.429/17, que alterou parte das regras atinentes ao trabalho temporário e normatizou o fenômeno da terceirização no nosso ordenamento, entrou em vigor apenas em 31/03/17, quando há muito já havia se perpetrado a fraude na relação de trabalho de que trata a presente demanda. 



    O mesmo se diga da alteração legislativa ocorrida recentemente, por força da promulgação da Lei nº 13.467/17 que alterou a CLT, inclusive quanto às normas que regem o trabalho terceirizado. 



    Destarte, declaro nulo o contrato de emprego firmado com a Almaviva, formando-se o vínculo diretamente com o Itaú. 



    Por conseguinte, condeno o Itau Unibanco a retificar a CTPS do autor, fazendo constar sua condição de empregador. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias a contar de sua intimação para tanto, após o trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 100,00 por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, quando a anotação será feita pela secretaria da Vara, sem prejuízo da execução da multa.



    (…) Isto posto, afasto as preliminares eriçadas e, no mérito, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados por IURI DIAS VENERANDO em face de ALMAVIVA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e de ITAÚ UNIBANCO S.A. para declarar nulo o contrato de emprego firmado com a primeira ré, formando-se o vínculo diretamente com o segundo réu, bem como para condenar solidariamente os reclamados a pagarem à reclamante, nos termos da fundamentação e no prazo legal, as seguintes parcelas:



    - benefícios concedidos aos funcionários do segundo réu, a saber: tíquete refeição/auxílio-alimentação; auxílio cesta-alimentação, 13º cesta alimentação, vale cultura, PLR e aviso prévio adicional, observados os parâmetros, limites e vigência dos instrumentos normativos juntados com a inicial; - diferenças salariais mensais decorrentes da observância do piso previsto na CCT dos bancários e dos reajustes concedidos durante a vigência contratual (cf. CCT dos bancários), além de reflexos no aviso prévio, em 13º salário, férias + 1/3 e FGTS + 40%; - diferenças do seguro-desemprego decorrentes da majoração de sua base de cálculo, a se apurar; - horas extras além da sexta diária e/ou da trigésima semanal, a se apurar em liquidação, com base nas jornadas indicadas nos controles de ponto dos autos (considerando-se a jornada apontada no libelo para os dias sem marcação de horário), com reflexos no aviso prévio, nos 13º salários, nas férias + 1/3, nos RSR's (cf. OJ nº 394 da SDI-I, do TST) e no FGTS + 40%; - multa convencional” (e-doc. 11).



    Contra essa decisão foram interpostos recursos ordinários parcialmente providos para determinar que só é devida uma multa normativa. A reclamante não recorreu. O banco interessado interpôs recurso de revista, ao qual negado seguimento, e agravo de instrumento ao qual foi negado seguimento. Essa decisão transitou em julgado em 29.3.2019, como consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. 



    O beneficiário pediu renúncia da execução em relação à reclamante, homologada em 2.9.2020. O juízo da Segunda Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG julgou improcedente a exceção de pré-executividade interposta pela banco interessado e julgou extinta a ação com julgamento de mérito quanto à reclamante. Essa decisão foi objeto de agravo de petição por ela interposto, não conhecido. 



    A reclamante opôs embargos de declaração, acolhidos somente para esclarecimentos. Contra essa decisão interpôs recurso de revista, ao qual negado seguimento, e agravo de instrumento, ao qual negado seguimento. Foi interposto agravo regimental, pendente de análise na presente data.



    2. A reclamante noticia que “foi postulado pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (ITAU UNIBANCO), em virtude da suposta terceirização ilícita. Julgada procedente em 1ª instância, a Reclamada interpôs Recurso Ordinário, no qual foi negado provimento, mantendo, desta forma, a ilicitude da terceirização. Irresignados com a decisão, foram apresentados Recurso de Revista e Agravo de Instrumento, os quais foram denegados seguimentos. Contudo, data vênia, o entendimento, esposado, na r. decisão proferida não restou de acordo com o entendimento da Suprema Corte, no que tange à licitude da terceirização” (sic, fl. 4).



    Afirma que, “do acórdão que deu parcial provimento ao apelo, apenas a ALMAVIVA interpôs Recurso de Revista e Agravo de Instrumento em RR, sendo que este não foi ao menos julgado em decorrência de clara manobra processual realizada pela Autora ao requerer a renúncia à única parte recorrente. Ao ser homologada, o processo foi extinto com resolução do mérito e apenas em relação a ALMAVIVA” (fl. 5). 



    Alega que “o Egrégio Tribunal certificou o trânsito em julgado da sentença quanto ao ITAÚ com base na data da decisão homologatória, mas determinou que o trânsito quanto à ALMAVIVA deveria retroagir à data de publicação do acórdão que julgou o Recurso Ordinário, qual seja 5 de Julho de 2017. Assim, a ação teve prosseguimento, com duas datas distintas no tocante ao trânsito em julgado, e tão somente contra o ITAÚ, sendo a ALMAVIVA excluída do polo” (fl. 5).



    Anota que, “desde o início[,] a 1ª Reclamada vem opondo, sem sucesso, os recursos cabíveis a fim de obter a declaração de inexigibilidade do título, seja em virtude da tese fixada pelo STF de licitude da terceirização, seja em virtude da impossibilidade da renúncia e/ou seus efeitos gerados apenas a um dos Réus” 
(fl. 6).



    Suscita que, “como o trâmite deste processo ocorreu de forma diversa, deverá haver a declaração de nulidade de toda a fase de liquidação e execução que se deu até o presente momento, bem como a extinção total do processo com resolução de mérito a partir da decisão homologatória da renúncia” (fl. 9).



    Sustenta que “o fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade” 
(fl. 15).



    Assevera que, “ao contrário dos ditames legais, o Douto Desembargador Relator, deixou de demonstrar a fundamentação do seu convencimento, violando desta forma, a de defesa das partes e o princípio do devido processo legal” 
(sic, fl. 19).



    Requer “seja concedida liminar para que seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito” (fl. 20).



    Pede “suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (fl. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao concluir pela ilicitude da terceirização de mão de obra da atividade-fim e declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços entre o beneficiário e a reclamante e a existência de vínculo de emprego direto do beneficiário com o segundo reclamado tomador dos serviços, Itaú Unibanco S/A, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 e 958.252, paradigmas dos Temas 360 e 725 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e dos próprios documentos acostados à presente ação 
(e-doc. 12) que a decisão proferida na ação de conhecimento originária transitou em julgado em 29.3.2019, tendo sido ajuizada a presente reclamação em 22.9.2022.



     



    A pretexto de contrariedade à autoridade deste Supremo Tribunal, que reconheceu a licitude da terceirização de atividade-fim, a reclamante pretende valer-se de reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.



    É incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento” (Rcl n. 45.808-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2022).



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” 
(Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    No mesmo sentido, em processos análogos, as seguintes reclamações em decisões monocráticas por mim proferidas: Rcl n. 48.513, DJe 28.7.2021; Rcl n. 47.272, DJe 25.5.2021; Rcl n. 45.394, DJe 9.2.2021; Rcl n. 42.796, DJe 10.9.2020; Rcl n. 55.599, DJe 14.9.2022; Rcl n. 55.782, DJe 20.9.2022; e Rcl n. 55.890, DJe 22.9.2022. 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora